Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMISSÃO, ADMINISTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTE. CLÁUSULAS GERAIS SEM ASSINATURA E QUALIFICAÇÃO DA DEVEDORA. EXTRATOS DA FATURA. AUSÊNCIA DE DADOS PESSOAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. INÉRCIA. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373).
2. Em razão da citação por edital, a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial (CPC, art. 341, parágrafo único).
3. Embora, em regra, a ausência de assinatura do instrumento particular de prestação de serviços de cartão de crédito, por si só, não obste a procedência da ação monitória, a prova documental produzida sem qualquer qualificação da devedora é insuficiente para comprovar a dívida imputável e até mesmo sua condição de filiada da cooperativa.
4. Recurso conhecido e não provido.